Tribunal: TJMT
Processo: 1017184-66.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017184-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MATHEUS TASSINARI - CPF: 036.472.130-80 (ADVOGADO), ORLI GODOI BOEIRA - CPF: 078.473.601-44 (AGRAVANTE), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO MAXIMA S.A. - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), LUIZ FELIPE RANGEL TERRA - CPF: 021.389.080-11 (ADVOGADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ação de LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENOT
– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO
LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada
a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a
impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça

“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ORLI GODOI BOEIRA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.º 1026545-81.2023.8.11.0041 – Ação de Limitação de Desconto em Folha de Pagamento – proposta em face de BANCO MAXIMA S.A, BANCO SANTANDER e PARANÁ BANCO S.A – inferiu o pedido de gratuidade justiça, e concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora procedesse o recolhimento da guia de distribuição da ação e demais taxas.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que requereu a concessão do benefício de AJG, tendo em vista não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais.

Alega que pretende com a ação de origem limitar os descontos em sua folha de pagamento, posto que acima do limite processual estabelecido pela Lei 14.509/2022.

Destaca, que os descontos facultativos realizados diretamente em sua folha de pagamento totalizam o valor de R$ 3.396,47, correspondendo a aproximadamente 60% do seu salário líquido efetivo, o que configura, além de uma clara violação à limitação legal estabelecida, prejuízo para sua subsistência.

Ainda, que em razão dos descontos ilegais, o agravante, com sua renda fortemente comprometida, requereu a concessão do benefício de AJG, tendo em vista não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, no entanto, que o

pedido restou indeferido.

Aduz que decisão merece ser reformada, haja vista que para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não é necessária a miserabilidade da parte requerente, e sim que não tenha condições, no momento em que a ação ocorre, de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo da própria subsisência ou de sua família.

Destaca que a renda bruta da parte demandante não é um indicativo preciso de sua situação financeira atual. Ela é uma renda “fictícia”, da qual a parte não recebe nem perto da sua integralidade, e, portanto, não reflete a realidade financeira atual, já que não representa o valor que a parte efetivamente possui à disposição para prover o seu sustento.

Consigna que a documentação juntada aos autos comprova que seus rendimentos líquidos estão comprometidos.

Discorre sobre a necessidade da concessão do efeito suspensivo e da tutela antecipada.

Requer o recebimento e conhecimento do presente recurso de Agravo de Instrumento,

a concessão do efeito suspensivo ao agravo ora interposto, nos termos do art. 1.019, I do CPC, em razão de todos os motivos expostos, principalmente no tocante a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação;

No mérito, provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento para que a decisão interlocutória recorrida seja reformada, de modo a conceder à parte autora o benefício da gratuidade da justiça.

Concedi ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar a hipossuficiência financeira (id.n.º 176553186).

Devidamente intimado, peticionou e juntou documentos (id.n.º 177693677).

Indeferi a gratuidade de justiça, tendo em vista que

não visualizei elementos mínimo probatório, que demonstrasse que o Agravante estivesse de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, que a impeça de recolher as custas processuais recursais (id.n.º 178299693).

Inconformado, o agravante peticionou (id.n.º 179287181), pugnando pela reconsideração da decisão, juntando para tanto, cópia da declaração de

IRPF e extratos bancários.

Contrarrazões (Banco Santander Brasil S.A) id.n.º 181666168.

Contrarrazões (Paraná Banco S.A) id.n.º 182049673.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ORLI GODOI BOEIRA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.º 1026545-81.2023.8.11.0041 – Ação de Limitação de Desconto em Folha de Pagamento – proposta em face de BANCO MAXIMA S.A, BANCO SANTANDER e PARANÁ BANCO S.A – inferiu o pedido de gratuidade justiça, e concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora procedesse ao recolhimento da guia de distribuição da ação e demais taxas.

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

F
ilio-me à corrente que condiciona a
concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(destaquei)

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.
(AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - DEFERIMENTO. - O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse
. (Agravo de Instrumento 71.0106.16.001968-8/001, Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2017, Publicado em 03/02/2017)

Nessa linha, não há de confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Assim, tendo em vista os documento juntado aos autos, qual seja extrato bancário
(id.n.º 179287181)
, tenho que comprova
a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada e demonstra a
sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Ademais, acaso fosse admitida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO,
ao agravo para conceder ao Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023